Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. REVELIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o recorrente e os demais réus ao pagamento de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) em favor do autor/recorrido.
3. Consta dos autos que, em novembro de 2019, o autor/recorrido e os réus pactuaram negócio jurídico envolvendo permuta de veículos, tendo o autor/recorrido entregue o seu automóvel como pagamento do ágio do veículo FORD/FOCUS, ano/modelo 2010/2010, de placa JIK-9267/DF. Relatou que após a realização do ajuste, passou a experimentar problemas com o referido bem móvel, tanto em relação à parte mecânica, bem com no que tange à documentação do veículo, que não foi entregue pelos réus. Diante do ocorrido, restituiu o veículo aos réus, mas não recebeu de volta a quantia paga.
4. O Juízo de primeiro grau reputou o negócio jurídico como nulo desde a sua origem, tendo em vista que os réus transacionaram bem móvel de terceiro, o qual havia sido dado em garantia em contrato de alienação fiduciária, cuja respectiva instituição financeira não foi cientificada e tampouco teria anuído com esse pacto. Dessa forma, os réus foram condenados a ressarcir ao autor os valores pagos, solidariamente.
5. Nas razões recursais, o 1o réu/recorrente insurge-se em face da solidariedade passiva reconhecida pelo Juízo de primeiro de grau. Sustenta que essa circunstância foi observada unicamente em razão do parentesco existente entre os réus. Defende que o 2o réu é um terceiro de boa-fé e tão somente realizou o financiamento do veículo Focus. A 3a ré, por sua vez, seria apenas a companheira do 1o réu/recorrente e não possuiria qualquer vínculo com negócio jurídico entabulado com o autor. Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de afastar a responsabilidade solidária, de modo a excluir do polo passivo o 2o réu e a 3a ré.
6. O artigo 264 do Código Civil dispõe que há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. O artigo 265 estabelece que a solidariedade não se presume. Prevê ainda que ela resulta da lei ou da vontade das partes.
7. Não obstante, muito embora todos os réus tenham sido devidamente citados, nenhum deles ofertou contestação no prazo legal, tendo sido decretada a sua revelia, conforme consta expressamente da sentença recorrida.
8. Assim, resta caracterizada a preclusão consumativa quanto à oportunidade de se alegar a suposta inexistência de solidariedade entre os réus, pois não se trata de matéria superveniente aos fatos articulados na inicial, razão pela qual a sentença deve ser mantida e a obrigação de pagar deve estender-se a todos os réus.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o 1o réu/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 24291145.